Tribunal: TJES
Processo: 5007971-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007971-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: STP IMPLEMENTOS LTDA.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007971-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: STP IMPLEMENTOS LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MUNICÍPIO DE SERRA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que nos autos da “ação de execução fiscal” por ele ajuizada em face de STP IMPLEMENTOS, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora.

Em suas razões (id. 3186650) a parte recorrente aduziu, em síntese, que ajuizou ação de execução fiscal e após constatar a dissolução irregular da requerida postulou o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada/ agravada face a dissolução irregular da sociedade devedora, juntado o comprovante de dissolução irregular emitida pela própria Refeita Federal, no entanto o Juízo de origem indeferiu o pleito afirmando para tanto que a dissolução irregular não estava comprovada nos autos, salientando que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é suficiente a comprovar tal alegação.

Argumenta o Recorrente, entretanto, que apresentou diversos documentos comprovando a dissolução irregular, inclusive, a certidão da Receita Federal dando conta da dissolução irregular da executada.

Registra que não há tempo hábil para aguardar o trâmite processual, sem que seja deferido o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora para garantir o resultado útil do processo, razão pela qual requer a reforma da decisão, a fim de deferir o redirecionamento, por estarem presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, quais sejam, demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme passa a expor.

Assevera que a jurisprudência considera como “infração de lei” a autorizar o redirecionamento da cobrança ao sócio-gerente a dissolução irregular da empresa, caracterizada pela descontinuidade da atividade empresarial sem liquidação do passivo e regular extinção da empresa (tema STJ 630), sendo certo que a falta de comunicação da mudança de endereço da empresa aos órgãos competentes faz presumir a ocorrência deste ilícito (Súmula STJ 435).

Aduz outrossim que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.371.128/RS), admite o redirecionamento, além das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN, quando houver a dissolução irregular da pessoa jurídica, sendo certo que a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.

Com base nesses argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da tutela de urgência em seu favor, a fim de deferir o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, face a dissolução irregular da empresa devedora.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (id 3289104).

Expedido Mandado para intimação do Agravado, foi exarada certidão pelo Sr. Oficial de Justiça (id 3633376) informando que não localizou o Agravado no endereço.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 27/02/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que nos autos da “ação de execução fiscal” por ele ajuizada em face de
STP IMPLEMENTOS
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora.

Em suas razões (id. 3186650) a parte recorrente aduziu, em síntese, que ajuizou ação de execução fiscal e após constatar a dissolução irregular da requerida postulou o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada/ agravada face a dissolução irregular da sociedade devedora, juntado o comprovante de dissolução irregular emitida pela própria Refeita Federal, no entanto o Juízo de origem indeferiu o pleito afirmando para tanto que a dissolução irregular não estava comprovada nos autos, salientando que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é suficiente a comprovar tal alegação.

Argumenta o Recorrente, entretanto, que apresentou diversos documentos comprovando a dissolução irregular, inclusive, a certidão da Receita Federal dando conta da dissolução irregular da executada.

Registra que não há tempo hábil para aguardar o trâmite processual, sem que seja deferido o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora para garantir o resultado útil do processo, razão pela qual requer a reforma da decisão, a fim de deferir o redirecionamento, por estarem presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, quais sejam, demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme passa a expor.

Assevera que a jurisprudência considera como “infração de lei” a autorizar o redirecionamento da cobrança ao sócio-gerente a dissolução irregular da empresa, caracterizada pela descontinuidade da atividade empresarial sem liquidação do passivo e regular extinção da empresa (tema STJ 630), sendo certo que a falta de comunicação da mudança de endereço da empresa aos órgãos competentes faz presumir a ocorrência deste ilícito (Súmula STJ 435).

Aduz outrossim que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.371.128/RS), admite o redirecionamento, além das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN, quando houver a dissolução irregular da pessoa jurídica, sendo certo que a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.

Com base nesses argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da tutela de urgência em seu favor, a fim de deferir o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, face a dissolução irregular da empresa devedora, pugnando pela confirmação da tutela a fim de que seja reformada a decisão de origem.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (id 3289104).

Expedido Mandado para intimação do Agravado, foi exarada certidão pelo Sr. Oficial de Justiça (id 3633376) informando que não localizou o Agravado no endereço.

De início, convém destacar que muito embora o Agravado não tenha sido localizado para fins de comunicação acerca da decisão proferida, bem como para apresentar contrarrazões, verifico que a parte executada/ agravada é revel nos autos de origem. Assim, aplica-se à hipótese o disposto no artigo 346 do CPC.

Pois bem. Conforme apresentado, o Município agravante insurge-se contra a decisão do MM. Juiz da Vara da Execução Fiscal de Serra que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora.

Na ocasião, o i. Magistrado de origem assim consignou para fins de indeferir o pleito apresentado pelo Exequente, ora Agravante:
“Trata-se de pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade devedora. Não obstante os argumentos apresentados, INDEFIRO o pedido de redirecionamento, uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade. Além do mais, o nome dos sócios sequer constam da CDA como coobrigados, como ordianariamente ocorre em outros feitos, sendo, portanto, indevida a inclusão deles como responsáveis tributários. (...)”.

Pois bem. Após melhor analisar os documentos apresentados aos autos, entendo que é caso de provimento do recurso.

Conforme dantes alinhavado quando da análise do pleito liminar, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a dissolução da sociedade é irregular quando o administrador deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial referentes à localização da empresa e à sua dissolução, de modo que a não localização da empresa, atestada pelo oficial de justiça ou pela ausência de atualização nos registros da Junta Comercial ou Receita Federal, gera legítima presunção
iuris tantum
de dissolução irregular, surgindo de tal maneira a possibilidade de responsabilização do gestor, nos termos do artigo 135, III, do CTN, a quem incumbirá "o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder" (ERESP 852.437/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/11/2008).

Nesse contexto, vale salientar que a Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece:
“Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
”

Compulsando os autos, observo que o Município Agravante colacionou documentos que comprovam que, de fato, a executada não mais exerce as suas atividades empresariais no endereço constante dos seus assentamentos, haja vista que a certidão de fl.40 dos autos de origem, exarada pelo Oficial de Justiça no Mandado de Intimação expedido e cumprido em 2016, evidencia que a empresa não mais exerce as suas atividades no local onde se localizava.

Vale consignar ainda que a empresa se encontra na situação “inapta” perante o cadastro nacional da pessoa jurídica desde 2019, face à omissão de declarações. Além disso, não foram encontrados bens passíveis de penhora na execução fiscal.

Corrobora tais informações a certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça e constante do id 3633376, quando tentou proceder a intimação da Executada para apresentar contrarrazões ao presente recurso.

Portanto, comprovado nos autos a ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, em virtude de ter deixado de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, entendo como preenchidos os requisitos necessários para autorizar o redirecionamento da execução para os sócios da agravada.

Nesse aspecto, vale ressaltar que neste caso, em que se presume a dissolução irregular em razão da alteração do domicílio fiscal sem comunicação prévia, é irrelevante a análise quanto a existência ou não do nome dos sócios na CDA, haja vista que em razão da presunção, caberá ao sócio comprovar que não agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder.

A título de ilustração, apresento precedentes deste E. TJES acompanhando entendimento do C. STJ em tal sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL, EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR COMPROVADA DA EMPRESA, PARA O SÓCIO-GERENTE. POSSIBILIDADE. SUMULA 435 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. O EMBARGANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE NÃO TERIA AGIDO NAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CTN. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO OBSERVADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Irrelevante para o caso a circunstância da ausência de participação do sócio no Processo Administrativo Fiscal que deu origem à CDA, tendo em vista que a dissolução irregular da empresa possibilita o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes, independentemente da comprovação das hipóteses previstas no art. 135, do CTN. Precedente do STJ. 2."Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". (Súmula nº 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010). 3. "A não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular. Possibilidade de responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder" (ERESP 852.437/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Primeira Seção, DJe 3/11/08). 4. Na situação posta, a empresa apelada confessa que mudou seu domicílio fiscal em razão de ter sido despejada do original, todavia, em momento algum comunicou o ente estatal e demais interessados do ocorrido, razão pela qual incide, no caso concreto, a inteligência do Enunciado nº 435 do STJ, motivo pelo qual autorizado está o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 5. "Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos" (STJ, RESP 1.104.900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/04/2009, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/73). (AgInt no RESP 1574700/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018). 6. Toda a instrução desta demanda centrou-se no dado de ser o sócio-gerente parte legítima, ou não, para figurar no polo passivo da execução fiscal, após realizado o redirecionamento da referida demanda, em razão dos fatos já narrados. A própria petição inicial destes embargos se limita a arguir nulidades no redirecionamento que ora se comenta, todavia, em nenhuma linha comprova que o ora recorrido, sócio-gerente da sociedade executada, não teria praticado atos com excesso de poderes. 7. Vícios do art. 1.022 do CPC não observados. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; ED-Ap 0010376-19.2016.8.08.0347; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 14/05/2019; DJES 03/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. Redirecionamento do executivo fiscal, em virtude de dissolução irregular comprovada da empresa, para o sócio-gerente: Possibilidade. Sumula 435 do STJ. Desnecessidade de participação do sócio no processo administrativo. O autor/apelado não logrou êxito em comprovar que não teria agido nas hipóteses do art. 135 do CTN. Recurso conhecido e provido para considerar o requerido/apelado parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal que deu origem a estes embargos e, em razão de ausência de provas de que o requerido/apelado não teria agido com excesso de poderes ou infração a Lei, contrato social ou estatutos, julgo improcedente a pretensão autoral. 1. Irrelevante para o caso a circunstância da ausência de participação do sócio no processo administrativo fiscal que deu origem à CDA, tendo em vista que a dissolução irregular da empresa possibilita o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes, independentemente da comprovação das hipóteses previstas no art. 135, do CTN. Precedente do STJ. 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. (Súmula nº 435, primeira seção, julgado em 14/04/2010, dje 13/05/2010). 3. A não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular. Possibilidade de responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder (ERESP 852.437/RS, Rel. Min. Castro meira, primeira seção, dje 3/11/08). 4. Na situação posta, a empresa apelada confessa que mudou seu domicílio fiscal em razão de ter sido despejada do original, todavia, em momento algum comunicou o ente estatal e demais interessados do ocorrido, razão pela qual incide, no caso concreto, a inteligência do Enunciado nº 435 do STJ, motivo pelo qual autorizado está o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente 5. se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos (STJ, RESP 1.104.900/ES, Rel. Ministra denise arruda, primeira seção, dje de 01/04/2009, julgado pelo rito do art. 543 - C do CPC/73). (agint no RESP 1574700/RJ, Rel. Ministra assusete magalhães, segunda turma, julgado em 16/08/2018, dje 27/08/2018) 6. Toda a instrução desta demanda centrou-se no dado de ser o sócio-gerente parte legítima, ou não, para figurar no polo passivo da execução fiscal, após realizado o redirecionamento da referida demanda, em razão dos fatos já narrados. A própria petição inicial destes embargos se limita a arguir nulidades no redirecionamento que ora se comenta, todavia, em nenhuma linha comprova que o ora recorrido, sócio-gerente da sociedade executada, não teria praticado atos com excesso de poderes. 7. Conheço do apelo do estado do Espírito Santo para dar-lhe provimento a fim de reformar a sentença para reconhecer a legitimidade do apelado para figurar no polo passivo da execução fiscal e, com fulcro na teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), julgar improcedentes os embargos em referência. (TJES; Apl 0010376-19.2016.8.08.0347; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 30/10/2018; DJES 07/11/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTRUMENTO ADEQUADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 135 DO CTN. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a CDA goza de presunção iuris tantum de veracidade, de modo que cabe ao sócio, cujo nome consta na referida certidão, o ônus de afastar a corresponsabilidade pelos débitos tributários da sociedade. 2) Aplica-se ao caso o enunciado nº 435 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, uma vez que restou devidamente comprovada, por meio de certidões do Oficial de Justiça e da Secretaria da Fazenda Estadual, que a empresa executada fora dissolvida irregularmente, não funcionando no endereço constante dos assentamentos da junta comercial. 3) Recurso desprovido. (TJES; AgInt-Ag-AI 0005233-14.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 18/09/2018; DJES 26/09/2018)

À vista de tais considerações deve ser provido o recurso para o fim de reformar a decisão de origem, autorizando o redirecionamento da execução para os sócios da empresa executada/ agravada.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO para reformar a decisão de origem a fim de deferir o pleito do Município Exequente/ Agravante de redirecionamento da execução para os sócios da empresa executada/ agravada, face a dissolução irregular da empresa devedora.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007971-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: STP IMPLEMENTOS LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE – ALTERAÇÃO ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO – PEDIDO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO SÚMULA 435 STJ – INCUMBIRÁ AO EXECUTADO COMPROVAR QUE NÃO AGIU COM DOLO, CULPA, FRAUDE OU EXCESSO DE PODER – PRECEDENTE STJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a dissolução da sociedade é irregular quando o administrador deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial referentes à localização da empresa e à sua dissolução, de modo que a não localização da empresa, atestada pelo oficial de justiça ou pela ausência de atualização nos registros da Junta Comercial ou Receita Federal, gera legítima presunção iuris tantum de dissolução irregular, surgindo de tal maneira a possibilidade de responsabilização do gestor, nos termos do artigo 135, III, do CTN, a quem incumbirá "o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder" (ERESP 852.437/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/11/2008).

2 O enunciado da Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece expressamente: “Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

3. Comprovado nos autos a ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, em virtude de ter deixado de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, restam preenchidos os requisitos necessários para autorizar o redirecionamento da execução para os sócios.

4. Vale ressaltar que neste caso, em que se presume a dissolução irregular, é irrelevante a análise quanto a existência ou não do nome dos sócios na CDA, haja vista que em razão da presunção, caberá ao sócio comprovar que não agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.